Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CORREÇÃO FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. (1/8 DA DIFERENÇA DE PENAS COMINADAS). FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado em razão de ter esfaqueado a vítima por diversas vezes após surpreendê-la transitando em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar eventual injustiça na fixação da pena e na manutenção da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do júri que opta por uma das versões verossímeis dos autos não é manifestamente contrária à prova, desde que amparada em elementos probatórios consistentes.
4. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes penais, caracterizados por condenação transitada em julgado após o fato analisado, mas relacionada a crime anterior; da culpabilidade, tendo em vista que o réu praticou o crime com auxílio de um comparsa, sendo exacerbada a reprovabilidade; e das consequências do crime, pois a vítima permaneceu afastada das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.
5. O acréscimo por cada circunstância judicial deve ser à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena, para cada circunsância judicial desfavorável, fração considerada razoável e proporcional pela jurisprudência deste tribunal.
7. A fração mínima de redução na tentativa é adequada diante da extensão do iter criminis: a vítima foi esfaqueada cinco vezes, esteve sob risco de vida e sobreviveu apenas devido a intervenção médica imediata e complexa, o que evidencia a proximidade do resultado consumado.
8. A execução provisória da pena após decisão do júri é legítima, independentemente do total da pena aplicada, conforme orientação do STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, I; 70 (parte final); 121, § 2o, IV; 77; CPP, arts. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado de Súmula n. 713, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Relatora: Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024, Acórdão 2037117, 0700209-83.2024.8.07.0011, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; Acórdão 1981090, 0008700-56.2015.8.07.0005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1899775, 0711882-39.2020.8.07.0003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Crimminal, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.